Tribunal: TJSP
Processo: 1002120-48.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Autora que deixou de perceber seu abono salarial em razão de inclusão indevida, pela ré, de seu número de PIS/NIT, como sendo de um de seus empregados. Erro cometido pela empresa requerida que dá ensejo à reparação pelos prejuízos materiais sofridos. Danos morais não se fazem presentes. Ocorrido que não ultrapassou o mero dissabor cotidiano. Entendimento em consonância com

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Autora que deixou de perceber seu abono salarial em razão de inclusão indevida, pela ré, de seu número de PIS/NIT, como sendo de um de seus empregados. Erro cometido pela empresa requerida que dá ensejo à reparação pelos prejuízos materiais sofridos. Danos morais não se fazem presentes. Ocorrido que não ultrapassou o mero dissabor cotidiano. Entendimento em consonância com precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.